Tribunal: CARF
Processo: 10580.721343/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721343/2012-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.977 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
Na venda a prazo ou a prestação de unidade imobiliária, com pagamento
restante ou pagamento total contratado para depois do período-base da venda, o
lucro bruto apurado poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser
reconhecido nas contas de resultado de cada exercício social
proporcionalmente à receita da venda recebida, sendo registrado em conta
específica de resultados de exercícios futuros, para a qual serão transferidos a
receita de venda e o custo do imóvel, devendo o contribuinte manter registro
permanente de estoque para determinar o custo dos imóveis vendidos, além do
livro de registro de inventário contendo todos os imóveis destinados à venda. O
diferimento da tributação do lucro imobiliário na medida da receita recebida é
opção do contribuinte, que pode exercê-la mediante o cumprimento das
condicionantes dispostas no artigo 413, do Decreto no 3.000/99.
LALUR. LACS. EXCLUSÃO. AJUSTE CONTÁBIL DE REVERSÃO DE
PROVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
Os Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) e da Base de Cálculo da
CSLL (LACS) têm a função de (i) apurar a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, a partir do resultado líquido do período ajustado com adições e
exclusões (Parte A), e de (ii) controlar valores que devam influenciar a
determinação do Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL de períodos-base
futuros, motivo pelo qual não podem ser utilizados para correção de erros na
escrituração comercial, que devem ser corrigidos de acordo com as normas
contábeis, para evitar distorções no balanço patrimonial.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108 - Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721343/2012-23
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
Impugnação improcedente.
Dos Autos de Infração e da Impugnação
Por bem descrever os fatos, com precisão de detalhes, transcrevo o relatório do
voto condutor da decisão de piso:
Trata-se de Autos de Infração relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ (fls. 3-4), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
7-8), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 13-14) e à contribuição
para o Pis/Pasep (fls. 18-19), referentes ao Ano-Calendário de 2008, sendo exigido
crédito tributário relativo à Cofins e à contribuição para o Pis, conforme quadro abaixo,
com os acréscimos legais calculados até 29/02/2012:

São descritas nos autos as seguintes infrações:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Fl. 1899
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

O Termo de Encerramento, à fl. 24, descreve:

Fl. 1900
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 27 a 31, a Autoridade Tributária relata,
resumidamente, o seguinte:
1 - DA AÇÃO FISCAL
Em 12 de abril de 2011 foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal n° 05.1.01.00-
2011-00305-2 em face do contribuinte acima identificado, objetivando a fiscalização do
IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS no ano-calendário de 2008.
A empresa fiscalizada, constituída em 06/03/1998, conforme 16a alteração contratual
arquivada na JUCEB em 31 de janeiro de 2011, exerce a atividade operacional de: “a.
Construção, incorporação, compra, venda, revenda e administração de imóveis; b.
Administração de bens próprios; c. Prestação de serviços de engenharia civil; d.
Compra, fabricação e venda de materiais de construção; e. Participação no capital de
outras empresas como sócia quotista ou acionista, no Brasil ou no exterior”.
No cadastro do CNPJ consta como atividade econômica principal exercida pela
fiscalizada o CNAE Fiscal n° 41.20-4-00 – Construção de edifícios.
Em relação ao ano-calendário de 2008, apresentou DIPJ adotando como forma de
tributação o Lucro Real Anual.
Constatações da Fiscalização:
a) DIPJ 2009 – a DIPJ entregue pela fiscalizada adotou o lucro real anual como forma
de tributação e o cálculo das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL foi com base em
balanço ou balancete de suspensão ou redução. O resultado apurado em 31 de dezembro
de 2008 foi prejuízo.
b) DACON de 2008 – os DACON mensais entregues pela fiscalizada não revelam
saldos anteriores (saldos remanescentes de anos anteriores) de créditos do Pis e da
Cofins. O DACON de outubro de 2008 foi entregue zerado, sendo retificado em
09/01/2012, para inclusão dos dados. Os DACON de outubro e dezembro de 2008
demonstram cálculos do Pis e da Cofins com base no regime da cumulatividade, sendo
que todas as receitas auferidas em 2008 estão sujeitas ao regime da não cumulatividade.
c) DCTF de 2008 – as DCTF mensais entregues pela fiscalizada revelam débitos de Pis
e Cofins tão somente em relação às apurações relativas a SCP e em relação ao regime da
cumulatividade, situação que não se verificou na análise da escrita contábil da
fiscalizada. Restando, pois, que as DCTF não contemplam débitos de Pis, Cofins (na
modalidade não cumulativa e em relação as suas próprias receitas), CSLL e IRPJ em
2008.
d) Créditos de Pis e Cofins em 2008 – As contabilizações das aquisições de materiais e
serviços relativas aos empreendimentos em construção no ano de 2008, quais sejam:
Carpe Diem, Liz Empresarial, Bela Vista Long Stay e Morada dos Arcos, foram
efetuadas em contas de estoque, situadas no Ativo, razão pela qual a fiscalização
procedeu à auditoria dos créditos utilizados pela fiscalizada em 2008 através da conta de
Cofins a Recuperar, conta n° 1.1.03.07.08-3, que iniciou o ano com o saldo anterior
zerado, portanto, contemplando tão somente o reconhecimento dos créditos do próprio
ano de 2008. A auditoria, no manuseio da documentação apresentada pela fiscalizada,
detectou ausência de comprovação de diversos lançamentos efetuados na referida conta,
bem como a utilização de créditos de aquisições não permitida pela legislação de
regência.
e) LALUR 2008 – O Livro de Apuração do Lucro Real apresentado pela fiscalizada
demonstra uma exclusão, em 31/12/2008, intitulada “Reversão dos Saldos das Provisões
Não Dedutíveis”, no valor de R$ 42.125,16. Ocorre que esta exclusão refere-se a
lançamentos feitos a crédito na conta de 13° salário, conta contábil 5.1.2.01.04-5, no
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

mês de julho de 2008. Constituindo-se, portanto, de parcela dedutível, não cabendo a
exclusão efetuada.
f) Receitas de Exercícios Futuros – A fiscalizada mantém os grupos de contas 230101 -
Receitas Futuras e 230201 - Custos de Exercícios Futuros para controlar os contratos de
vendas de imóveis celebrados, seus respectivos custos e apropriá-los, à medida do
recebimento das parcelas, nas vendas a prazo. Ocorre que algumas contas registradas
neste grupo, embora estejam com a obra concluída, entregue e vendida, mantêm saldos
que não foram movimentados em 2008. Em resposta ao Termo de Intimação lavrado,
onde foi solicitada a composição de saldos de algumas contas não movimentadas, a
fiscalizada admitiu não possuir o controle do que compõe tais saldos, alegando tratar-se
de resíduos contratuais, muito embora não tenha demonstrado nem comprovado.
Em virtude da falta de controle e também do fato de as contas não terem sido
movimentadas em 2008, seus saldos, após dedução dos custos, no valor de R$
226.392,90, foram oferecidos à tributação, realizando, portanto, estas receitas alocadas
como futuras, tendo em vista tratar-se de obras concluídas, vendidas, entregues e,
consequentemente, recebidas, conforme planilha demonstrativa em anexo.
Todas as glosas efetuadas em 2008, sejam de crédito de Pis e Cofins, seja de exclusão
do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social, seja, ainda, na tributação das
receitas de exercícios futuros, estão discriminadas nas planilhas demonstrativas em
anexo.
2 - DA FISCALIZAÇÃO
A glosa de créditos do Pis e da Cofins, a tributação de saldos de receitas de exercícios
futuros, a glosa de exclusão do lucro real e da base de cálculo da CSLL em 2008
ensejaram a lavratura de auto de infração do IRPJ, lucro real, com reflexos na CSLL,
Pis e Cofins e autos de infração do Pis e da Cofins em relação às glosas de créditos que
foram feitas.
3 - DO AUTO DE INFRAÇÃO
Foram lavrados autos de infração do IRPJ, com reflexos na CSLL, Pis e Cofins, além de
autos de infração de Pis e Cofins, no montante de R$ 1.449.898,34.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 06/02/2012, pessoalmente, como
documentado às fls. 3, 7, 13 e 18, e apresentou, em 07/03/2012, a impugnação de fls.
1.746 a 1.749, na qual alega, em síntese:
INFRAÇÃO 0001 – OMISSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Conforme consta no Termo de Verificação que acompanha o lançamento, a Fiscalização
informou que a Impugnante mantém o grupo de contas 230101 - "Receitas Futuras" e
230201 - "Custos de Exercícios Futuros", para controlar os contratos de vendas de
imóveis e seus respectivos custos, a fim de apropriá-los à medida do recebimento das
parcelas, nas vendas a prazo. Contudo, informou que "algumas contas contabilizadas
neste grupo, embora estejam com a obra concluída, entregue e vendida, mantêm saldos
que não foram movimentados em 2008", razão pela qual apontou um saldo de R$
226.392,90, após dedução de custos, diante da falta de controle exato destas contas.
Sinteticamente, a Fiscalização deduziu os créditos das contas não movimentadas em
receitas de exercícios futuros recebidas.
Entretanto, salvo em relação aos créditos decorrentes do Edifício Residencial Leiria,
Edifício Mansão Helena Barroca e Edifício Mansão do Liz, que foram recebidas, mas
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

não controladas e, por consequência, tributadas, as demais receitas não foram auferidas
em momento posterior em virtude dos contratos não estarem liquidados.
Com efeito, os valores futuros decorrentes dos empreendimentos Edifício Vila de
Nazaré (Centro Comercial Aquarius), Edifício Mansão Antonio Vivaldi, Edifício
Fernando Barroca e Edifício Cidade do Porto, não foram efetivamente recebidos pela
Impugnante, haja vista que os compradores não quitaram as parcelas acordadas,
encontrando-se todos em sede de cobrança judicial (doc. 02).
Desta forma, tais “futuras receitas” não podem ser tributadas, diante do quanto dispõe o
art. 32 da Lei no 11.051/2004, pelo qual “os resultados positivos ou negativos incorridos
nas operações realizadas em mercados de liquidação futura, inclusive os sujeitos a
ajustes de posições, serão reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou
encerramento da posição”, no que tange ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
O dispositivo legal em tela estabeleceu o regime de caixa para as receitas de operações a
serem liquidadas futuramente, portanto, somente pode-se considerar auferida a receita
quando for efetivamente recebida, e não diante da perspectiva de seu recebimento, como
pretendeu a fiscalização.
Para embasar seu argumento, a Impugnante informa que:
a) receitas do Edifício Vila de Nazaré (Centro Comercial Aquarius): a Sra. Josineide
Maria Tavares Nascimento, inscrita no CPF sob no 534.976.605-82, adquiriu as
unidades 17, 18 e 19, mas não quitou o saldo devedor, que hoje, corrigido, é de R$
470.435,90, sem realização tanto do principal quanto da correção, razão pela qual o
lucro diferido apurado de R$ 97.485,50, não é devido, encontrando-se em cobrança
judicial;
b) receitas do Edifício Mansão Antonio Vivaldi: o Sr. Paulo Henrique Brito assinou a
confissão de dívida, porém, vem efetuando apenas amortizações dos acréscimos sem
correção na contabilidade, o que não pode ser considerado como receita realizada, uma
vez que o principal mantém-se, razão pela qual o lucro diferido apurado de R$
142.959,61, não é devido, encontrando-se em cobrança judicial;
c) receitas do Edifício Fernando Barroca: a unidade 901 foi comprada pelo Sr. Délcio
Eduardo Graciano Costa e a unidade 1501 foi adquirida pela Sra. Ana Cláudia Neves
Vieira Rocha, porém, ambos não quitaram o saldo devedor, que hoje, corrigido, é de R$
365.586,59, sem realização tanto do principal quanto da correção, razão pela qual o
lucro diferido apurado de R$ 18.176,94, não é devido, encontrando-se em cobrança
judicial;
d) também não foram realizadas as receitas do Edifício Cidade do Porto, cuja unidade
adquirida pela Sra. Michelle Giordano Santa Rosa não foi quitada, razão pela qual o
lucro diferido apurado de R$ 28.055,35, não é devido, encontrando-se em cobrança
judicial.
Após o encontro entre os créditos cuja realização não ocorreu e os custos dos exercícios
futuros, tem-se que o lucro diferido restou apurado em (-) R$ 4.173,80, ou seja,
negativo, não se podendo falar em omissão de receitas, como apontado pela
Fiscalização, diante da compensação entre débitos e créditos.
INFRAÇÃO 0002 - EXCLUSÃO INDEVIDA DE 13° SALÁRIO
Pela segunda infração, a Fiscalização apontou suposta exclusão indevida de parcela
referente a 13° salário, intitulada “Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis”,
no valor de R$ 42.125,16, que seria dedutível da provisão para o IRPJ, e por
consequência, para a CSLL.
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Todavia, a autuação não possui fundamento para sustentar-se, haja vista que realmente
foi realizada a exclusão da parcela em apreço no LALUR 2008, lançada a crédito em
31/12/2008, mas para efeito contábil de estorno, para cancelar o lançamento efetuado na
competência de Maio de 2008 como débito, conforme se infere do Balancete Contábil
Sintético anexo (doc. 03), de Maio de 2008, configurando-se como reversão de
provisão, não sendo procedente a afirmação de exclusão de parcela dedutível da
provisão para o IRPJ.
Ao final, argumenta e requer a Impugnante:
Após o encontro entre os créditos cuja realização não ocorreu e os custos dos exercícios
futuros, tem-se que o lucro diferido restou apurado em valor negativo, não se podendo
falar em omissão de receitas, como apontado pela Fiscalização, diante da compensação
entre débitos e créditos, devendo ser julgado improcedente a infração 0001.
Também deve ser julgada improcedente a infração 0002, em virtude de não se tratar de
exclusão de parcela dedutível da provisão para o IRPJ, mas de lançamento para efeito
contábil de estorno a fim de cancelar o lançamento efetuado na competência de maio de
2008 como débito, configurando-se reversão de provisão.
[...]
Do Acórdão da DRJ
Em Sessão de 31/7/2019, o colegiado a quo apreciou a impugnação da
contribuinte, julgando-a improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. FORMA DE APURAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão.
REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO (RTT). CONSEQUÊNCIAS DA OPÇÃO.
As alterações que modifiquem o critério de reconhecimento de receitas, custos e
despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício definido no art. 191 da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não terão efeitos para fins de apuração do
lucro real da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins
tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Ao
não optar pelo RTT para apuração do lucro real do ano-calendário de 2008, o
contribuinte sujeita-se às regras introduzidas pelas Leis n° 11.638, de 2007, e n° 11.941,
de 2009.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e
elementos probantes.
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo à Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social, em razão da relação de causa e efeito advindas dos
mesmos fatos geradores e elementos probantes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento ao relativo às contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS), em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos
fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do voto condutor do acórdão da DRJ, impende colacionar os seguintes excerto
(destaques acrescidos):
[...]
A Impugnante alega, no mérito, que não ocorreu a omissão de receitas descrita pela
Autoridade Tributária (infração 0001) e que a exclusão do 13° salário (infração 0002)
não se trata de exclusão de parcela dedutível da provisão para o IRPJ, mas de
lançamento de estorno (reversão da provisão) para cancelamento do registro a débito
referente à competência maio de 2008.
O sujeito passivo, para o período de apuração em tela, ano-calendário de 2008,
encontrava-se submetido, conforme registrado em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), à tributação com base no Lucro Real,
com apuração Anual do IRPJ e da CSLL, não tendo optado pelo Regime Tributário
de Transição (RTT) previsto na Lei n° 11.941, de 2009 [...]
[...]
Nos anos-calendário de 2008 e 2009, a pessoa jurídica pôde optar pelo RTT, hipótese
em que os critérios introduzidos pela Lei n° 11.638, de 2007, para o reconhecimento de
receitas, custos e despesas não seriam computados para determinação das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
Como visto, no caso em tela, a Impugnante não optou pelo RTT para apuração do lucro
real do ano-calendário de 2008, logo se encontrava sujeita às regras introduzidas pela
Lei n° 11.638, de 2007, e pela Lei n° 11.941, de 2009, base legal que será adotada como
norte para o presente julgamento.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

[...]
1. OMISSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
A Impugnante registrou em sua contabilidade, referente ao ano-calendário de 2008, os
grupos de contas 230101 - Receitas Futuras e 230201 - Custos de Exercícios Futuros,
utilizados para controlar os contratos de vendas de imóveis e seus respectivos custos,
apropriados à medida do recebimento das parcelas, no caso das vendas a prazo.
Algumas contas destes grupos, segundo aponta a Autoridade Tributária, embora
referentes a obras já concluídas, com unidades imobiliárias já negociadas e entregues
aos clientes, não apresentaram movimento no ano de 2008. [...]
[...] o sujeito passivo reconheceu que os saldos não movimentados referiam-se a
valores residuais da sua carteira de clientes e acrescenta que foram observados os
critérios dispostos na Instrução Normativa SRF n° 84, de 1979.
De acordo com essa norma, que estabelece normas para a apuração e tributação do lucro
nas atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis,
considera-se efetivada ou realizada a venda de uma unidade imobiliária quando
contratada a operação de compra e venda, ainda que mediante instrumento de promessa,
carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro documento
representativo de compromisso, ou quando implementada a condição suspensiva a que
estiver sujeita a venda (item 10 da IN SRF n° 84/79).
A Lei n° 11.638, de 2007, modificou a Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404, de
1976), principalmente em suas disposições de natureza contábil, com reflexos sobre a
tributação.
A base da operacionalização da neutralidade tributária é enunciada no art. 16 da Lei n°
11.941, de 2009 [...]
Já a garantia da não interferência da escrituração comercial é prevista no § 2° do art. 17
[...]
Como se vê, o RTT manteve, para fins tributários, os métodos e critérios contábeis
vigentes em 31/12/2007, de modo a tornar sem efeitos quaisquer modificações, sejam
advindas das alterações decorrentes das Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009, bem
como das normas expedidas pela CVM e por órgãos reguladores, dentre as quais os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) [...]
A opção para o biênio 2008-2009 era irretratável e deveria ser manifestada por meio da
DIPJ 2009 (AC 2008). Ela alcançava a apuração do IRPJ, tanto pelo lucro real quanto
pelo lucro presumido, bem como da CSLL, Pis e Cofins.
A partir do ano-calendário de 2010, o RTT passou a alcançar todas as PJ que apuravam
o IRPJ pelo lucro real, presumido ou arbitrado, assim como continuou a contemplar a
apuração da CSLL, do Pis e da Cofins. No entanto, conforme a Lei n° 12.973, de 2014,
essa situação vigorou, via de regra, até 31/12/2014, data de extinção do RTT. Porém, à
opção da pessoa jurídica, a adoção das regras dessa lei poderia ter sido antecipada já
para o ano-calendário de 2014, de modo que, nestes casos, o RTT extinguir-se-ia em
31/12/2013.
[...]
Há que se considerar que a apuração do IRPJ por meio da sistemática do lucro real,
opção escolhida pelo sujeito passivo fiscalizado, impõe ao contribuinte a manutenção de
escrituração hígida com observância das normas comerciais, fiscais e tributárias,
suportada por base documental [...]
[...]
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Deve-se recordar que a Impugnante não optou pela utilização do RTT, sujeitando-
se, conforme visto, às inovações advindas da referida norma legal (Lei n° 11.941,
de 2008).
Nesse contexto, vale observar o entendimento exarado na Solução de Divergência Cosit
n° 7, de 14 de maio de 2013, publicado no DOU de 31/05/2013, que assim define:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. RTT. OPÇÃO.
O regime de tributação instituído pelos arts. 27 a 29 do Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, é aplicável às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de compra e
venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, ainda que não tenham
efetuado a opção pelo Regime Tributário de Transição - RTT de que trata a Lei n°
11.941, de 2009. Os valores antes registrados em conta de resultados de exercícios
futuros devem ser contabilizados em conta do passivo não-circulante representativa
de receita diferida.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Dispositivos Legais: RIR/1999, arts. 410 a 413; DL n°
1.598, de 1977, arts. 27 a 29; Lei n° 11.638, de 2007; Lei n° 11.941, de 2009, arts.
38 e 79, X.
Logo, independentemente de não ter optado pelo RTT, a Impugnante devia observar as
disposições contidas nos artigos 27 a 29 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, abaixo reproduzidas (redação vigente na data da ocorrência do fato gerador em
discussão):
Subseção III
Compra e Venda, Loteamento, Incorporação e Construção de Imóveis
Determinação do custo e apuração do lucro bruto
Art. 27. O contribuinte que comprar imóvel para venda ou promover
empreendimento de desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação
imobiliária ou construção de prédio destinado à venda, deverá, para efeito de
determinar o lucro real, manter, com observância das normas seguintes, registro
permanente de estoques para determinar o custo dos imóveis vendidos:
I - o custo dos imóveis vendidos compreenderá:
a) o custo de aquisição de terrenos ou prédios, inclusive os tributos devidos na
aquisição e as despesas de legalização; e
b) os custos diretos (art. 13, § 1o) de estudo, planejamento, legalização e execução
dos planos ou projetos de desmembramento, loteamento, incorporação, construção
e quaisquer obras ou melhoramentos.
II - no caso de empreendimento que compreenda duas ou mais unidades a serem
vendidas separadamente, o registro de estoque deve discriminar, ao menos por
ocasião do balanço, o custo de cada unidade distinta;
III - o custo das unidades em estoque deve, por ocasião do balanço, ser corrigido
monetariamente nos termos do artigo 43, e a contrapartida da correção deve ser
registrada na conta de que trata o item II do artigo 39.
§ 1o O lucro bruto na venda de cada unidade será apurado e reconhecido quando,
contratada a venda, ainda que mediante instrumento de promessa, ou quando
implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita a venda.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

§ 2o Na correção de que trata o item III, o contribuinte poderá, à sua opção,
observar o disposto no artigo 48 e no § 3o do artigo 41.
Venda antes do término do empreendimento
Art. 28. Se a venda for contratada antes de completado o empreendimento, o
contribuinte poderá computar no custo do imóvel vendido, além dos custos pagos,
incorridos ou contratados, os orçados para a conclusão das obras ou
melhoramentos que estiver contratualmente obrigado a realizar.
§ 1o O custo orçado será baseado nos custos usuais no tipo de empreendimento
imobiliário.
§ 2o Se a execução das obras ou melhoramentos a que se obrigou o contribuinte se
estender além do período-base da venda e o custo efetivamente realizado for
inferior, em mais de 15%, ao custo orçado computado na determinação do lucro
bruto, o contribuinte ficará obrigado a pagar correção monetária e juros de mora
sobre o valor do imposto postergado pela dedução de custo orçado excedente do
realizado.
§ 3o A correção e os juros de mora de que trata o § 2o deverão ser pagos juntamente
com o imposto anual incidente no período-base em que tiver terminado a execução
das obras ou melhoramentos.
Venda a prazo ou em prestações
Art. 29. Na venda a prazo, ou em prestações, com pagamento após o término do
período-base da venda, o lucro bruto poderá, para efeito de determinação do lucro
real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada exercício social
proporcionalmente à receita da venda recebida, observadas as seguintes normas:
I - o lucro bruto será registrado em conta específica de resultado de exercícios
futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do imóvel,
inclusive o orçado (art. 28), se for o caso;
II - por ocasião da venda será determinada a relação entre o lucro bruto e a receita
bruta de venda e em cada exercício social será transferida para as contas de
resultado parte do lucro bruto proporcional à receita recebida no mesmo exercício;
III - a atualização monetária do orçamento e a diferença, posteriormente apurada,
entre custo orçado e efetivo, deverão ser transferidas para a conta específica de
resultados de exercícios futuros, com o consequente reajustamento da relação entre
o lucro bruto e receita bruta de venda, de que trata o número II levando-se à conta
de resultados a diferença de custo correspondente à parte do preço de venda já
recebido;
IV - se o custo efetivo foi inferior, em mais de 15%, ao custo orçado, aplicar-se-á o
disposto no § 2o do artigo 28.
§ 1o Se a venda for contratada com juros, estes deverão ser apropriados nos
resultados dos exercícios sociais a que competirem.
§ 2o Na venda contratada com cláusula de correção monetária do saldo credor do
preço, a contrapartida da correção, nas condições estipuladas no contrato, da
receita de vendas a receber será computada, no resultado do exercício, como
variação monetária (art. 18), pelo valor que exceder da correção, segundo mesmos
critérios, do saldo do lucro bruto registrado na conta de resultados de exercícios
futuros de que trata o item I do artigo 29.
[...]
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Inovação importante introduzida pela MPV n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, diz respeito à nova estrutura do Balanço Patrimonial. Foi estabelecida,
por exemplo, a extinção do grupo Resultado de Exercícios Futuros [...]
[...]
Logo, na nova estrutura, o Balanço Patrimonial não mais apresenta o grupo intitulado
Resultado de Exercícios Futuros, objeto central da lide aqui discutida.
A Lei n° 6.404, de 1976, dispõe, ainda, que:
Art. 299-B. O saldo existente no resultado de exercício futuro em 31 de dezembro de
2008 deverá ser reclassificado para o passivo não circulante em conta
representativa de receita diferida. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Parágrafo único. O registro do saldo de que trata o caput deste artigo deverá
evidenciar a receita diferida e o respectivo custo diferido. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
No caso concreto, não foi identificado na contabilidade o adequado tratamento dos
saldos líquidos remanescentes apontados pela Fiscalização, fato que denota a gestão
deficiente da escrituração contábil da empresa, materializada no descumprimento da
norma legal a que se submetera ao não optar pela adoção do RTT, conforme visto.
Deduzidos os respectivos custos de cada obra, resulta um montante de R$ 226.392,90 a
ser tributado, valor utilizado pela Fiscalização, com acerto, para ajustar as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, por se tratar de receitas, equivocadamente alocadas como
futuras, relativas a obras já concluídas, vendidas e entregues aos clientes, conforme
demonstrado pela Autoridade Tributária na planilha de fl. 26, a seguir resumida:

A Impugnante alega que a existência de ações judiciais da construtora em face de
clientes inadimplentes justificaria a existência dos saldos remanescentes, o que não se
comprova nos autos. Os documentos acostados às fls. 1.777 a 1.794 (Doc. 02) apenas
retratam a movimentação das ações, sem identificar o objeto ou a causa de pedir. Nota-
se que em parte delas a LIZ CONSTRUÇÕES figura no polo ativo (casos das ações em
face de ANA CLAUDIA NEVES VIEIRA ROCHA e JOSINEIDE MARIA TAVARES
NASCIMENTO), enquanto, em outras, a empresa figura no polo passivo (casos das
ações propostas por FELIPE AZEVEDO CAVALCANTI REIS e DELCIO EDUARDO
GRACIANO COSTA). Destarte, a alegação carece de fundamento, sendo insuficiente
para justificar a existência de saldo nas contas no final do exercício.
O artigo 32 da Lei n° 11.051, de 2004, evocado pelo sujeito passivo na impugnação, diz
respeito à determinação da base de cálculo de IRPJ, CSLL, Cofins e contribuição para o
Pis/Pasep referente às operações realizadas em mercados de liquidação futura, inclusive
os sujeitos a ajustes de posições. Logo, a fundamentação legal que sustenta a
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

impugnação neste ponto não guarda relação com a matéria em discussão. Assim, não se
pode admitir, na presente análise, a alegação de que se aplica ao caso a permissão de
adoção do regime de caixa para as receitas das transações imobiliárias realizadas pela
Impugnante, que implicaria considerar como auferida apenas a receita efetivamente
recebida.
Relembre-se que o lucro real, nos termos do art. 6° do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, é
o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Conclui-se, assim, pela manutenção da imputação fiscal descrita como “Infração 0001 –
Omissão de Receitas de Exercícios Futuros”.
2. EXCLUSÃO INDEVIDA DE 13° SALÁRIO
Conforme relatado pela Autoridade Tributária, o Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur) examinado demonstra uma exclusão indevida, em 31/12/2008, intitulada
“Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis”, no valor de R$ 42.125,16,
correspondente a lançamentos a crédito na conta de 13° salário (conta contábil
5.1.2.01.04-5) no mês de julho de 2008. A Impugnante, por sua vez, alega que tal
lançamento não se trata de exclusão de parcela dedutível da provisão para o IRPJ, mas
de mero estorno (reversão da provisão) para cancelamento do registro a débito referente
à competência maio de 2008.
[...]
No caso, a Impugnante não conseguiu comprovar que a exclusão efetuada referia-se, de
fato, a reversão da provisão antes realizada. Os registros constantes do Balancete
Sintético (fls. 443/601) e do Razão (fl. 602/1.733) não são suficientemente claros para
elucidar a natureza ou a origem do registro contábil efetuado. Não há tampouco a
identificação do(s) empregado(s) cuja provisão tenha sido realizada equivocadamente,
justificando a reversão.
Logo, procedeu com acerto a Autoridade Tributária ao efetuar a glosa da exclusão
registrada no Lalur e, consequentemente, constituir o crédito tributário respectivo.
[...]
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 12/8/2019 e, em 11/9/2019
recorreu da decisão, trazendo os seguintes argumentos de fato e de direito:
[...]
INFRAÇÃO 0001 – OMISSÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
10. Conforme consta no Termo de Verificação que acompanha o lançamento, a ilustre
Fiscalização informou que a Impugnante mantém o grupo de contas 230101 - “Receitas
Futuras” e 230201 - “Custos de Exercícios Futuros”, para controlar os contratos de
vendas de imóveis e seus respectivos custos, a fim de apropriá-los à medida do
recebimento das parcelas, nas vendas a prazo. Contudo, informou que “algumas contas
contabilizadas neste grupo, embora estejam com a obra concluída, entregue e vendida,
mantém saldos que não foram movimentados em 2008”, razão pela qual apontou um
saldo de R$ 226.392,90, após dedução de custos, diante da falta de controle exato destas
contas.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

11. Por sua vez, a Recorrente esclareceu, em sede de Impugnação, que parte das receitas
apontadas pela Fiscalização, supostamente não controladas e por isso tributadas, não
foram auferidas em virtude dos contratos não estarem liquidados.
12. Como explicado em sua defesa, os lançamentos correspondentes aos valores
decorrentes dos empreendimentos nomeados Edifício Residencial Leira, Edifício
Mansão Helena Barrica e Edifício Mansão do LIZ, foram, de fato, percebidos pela
Recorrente, mas não controladas e, consequentemente, tributados.
13. Entretanto, os valores futuros decorrentes dos empreendimentos Edifício Vila de
Nazaré (Centro Comercial Aquarius), Edifício Mansão Antonio Vivaldi, Edifício
Fernando Barroca e Edifício Cidade do Porto, não foram efetivamente recebidos pela
Recorrente, haja vista que os compradores não quitaram as parcelas acordadas em
contrato de promessa de compra e venda, dando ensejo à cobrança destes valores
perante o Judiciário.
14. No intuito de demonstrar a veracidade das suas alegações, a Recorrente anexou aos
autos cópia do contrato de promessa de compra e venda de cada unidade em que
ocorreu a situação de inadimplência e descumprimento de contrato, assim como os
relatórios de pagamentos dos adquirentes responsáveis por cada contrato, além das
declarações e recibos de pagamentos e da comprovação do ajuizamento das ações
relativas às obrigações decorrentes dos contratos de promessa de compra e venda
celebrados entre a Recorrente e os adquirentes dos imóveis.
16. Ocorre que a respeitada DRJ se restringiu a análise das consultas das ações judiciais
relativas aos contratos de promessa de compra e venda celebrados entre a Recorrente e
os adquirentes dos imóveis, desprezando totalmente os demais documentos
comprobatórios do inadimplemento dos referidos contratos, capazes de demonstrar de
modo inequívoco que os valores lançados na conta “Receitas Futuras” não foram
efetivamente recebidos pela Recorrente, motivo pelo qual não estão sujeitos à
tributação.
17. À guisa de comprovação das suas alegações, a Recorrente analisou individualmente
os negócios comerciais atrelados aos lançamentos constantes da conta “Receitas
Futuras”, explicando que os valores não haviam sido percebidos por conta do
inadimplemento contratual dos adquirentes das unidades imobiliárias comercializadas,
como se expõe novamente, a título exemplificativo:
a) receitas do Edifício Vila de Nazaré (Centro Comercial Aquarius): a Sra.
Josineide Maria Tavares Nascimento, inscrita no CPF sob no 534.976.605-82,
adquiriu as unidades 17, 18 e 19, mas não quitou o saldo devedor, que hoje,
corrigido, é de R$ 470.435,90, sem realização tanto do principal quanto da
correção, razão pela qual o lucro diferido apurado de R$ 97.485,50, não é
devido, encontrando-se em cobrança judicial;
18. Sobre este caso, diante do inadimplemento contratual por parte da promitente
compradora das unidades imobiliárias, a Sra. Josineide Maria Tavares Nascimento, a
Recorrente se viu obrigada a recorrer ao Judiciário, mediante ajuizamento da Ação de
Reintegração de Posse no 0145035-61.2009.8.05.0001, julgada pelo Juiz da 6a Vara
Cível de Salvador, conforme sentença anexa (doc. 02).
19. Em que pese a improcedência do pedido formulado pela Recorrente face à
inadequação da via processual eleita pela parte autora, como destacado pelo Juiz da 6a
Vara Cível de Salvador, ficou claro que a Sra. Josineide não realizou o pagamento
integral das parcelas acordadas com a Recorrente, que correspondem justamente aos
valores constantes da conta “Receitas Futuras”, consoante trecho extraído da parte
dispositiva da sentença anexa:
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Da análise dos autos, confrontando os recibos acostados aos autos, com o valor
de venda dos bens, verifica-se que não logrou a parte ré provar o pagamento
total devido à autora, não demonstrando a quitação do débito, como alega.
20. Portanto, diante da comprovação de que os valores lançados na conta “Receitas
Futuras” não foram efetivamente percebidos pela Recorrente, constata-se que a
impropriedade do lançamento fiscal, uma vez que tais “futuras receitas” não estão
sujeitas à tributação, por consistirem em mera expectativa de recebimento.
[...]
[...] em conformidade com os Decretos nos. 1.598/1977 e 3.000/99, para fins de
apuração do lucro real em razão das vendas de imóveis a prazo ou em prestações, deve-
se considerar as receitas efetivamente recebidas dentro daquele período de apuração,
não servindo para tais fins os valores contabilizados na conta “Receitas Futuras”, que
deixaram de ser percebidos pelo contribuinte, como ocorreu com a Recorrente.
24. Com efeito, aplica-se ao caso o quanto disposto no art. 32 da Lei no 11.051/2004,
pelo qual “os resultados positivos ou negativos incorridos nas operações realizadas em
mercados de liquidação futura, inclusive os sujeitos a ajustes de posições, serão
reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou encerramento da
posição”, no que tange ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS [...]
25. Percebe-se que o dispositivo legal em tela estabeleceu o regime de caixa para as
receitas de operações a serem liquidadas futuramente, portanto, somente pode-se
considerar auferida a receita quando for efetivamente recebida, e não diante da
perspectiva de seu recebimento, como pretendeu a ilustre Fiscalização.
[...]
INFRAÇÃO 02 – EXCLUSÃO INDEVIDA DE 13o SALÁRIO
[...]
29. Em sua defesa, a Recorrente esclareceu que realmente foi realizada a exclusão da
parcela em apreço no LALUR 2008, lançada a crédito em 31/12/2008, mas para efeito
contábil de estorno, com o fim de cancelar o lançamento efetuado na competência de
Maio de 2008 como débito, como demonstrado através do Balancete Contábil Sintético
da competência de Maio de 2008, configurando-se como reversão de provisão, não
sendo procedente a afirmação de exclusão de parcela dedutível da provisão para o IRPJ.
30. No entanto, em que pese a comprovação do estorno contábil através do Balancete
Contábil Sintético referente à competência de Maio/2008, anexo à Impugnação da
Recorrente, a DRJ entendeu que os registros constantes do Balancete e do Livro Razão
não são suficientemente claros para elucidar a natureza ou a origem do registro contábil
efetuado, único motivo pelo qual concordou com a glosa da exclusão registrada no
LALUR, mantendo o lançamento fiscal.
31. Sendo assim, a fim de comprovar de forma inequívoca a reversão de provisão e,
consequentemente, a não configuração de exclusão de parcela dedutível da provisão
para o IRPJ, a Recorrente, nesta oportunidade, anexa aos autos o Razão Analítico
correspondente ao período de 01/05/2008 a 31/07/2008 (doc. 03), demonstrando a
origem do registro contábil no valor de R$ 42.125,16, decorrente dos lançamentos a
débito na competência de Maio de 2008, acrescidos do saldo remanescente anterior no
valor de R$ 0,33.
32. Portanto, não há que se falar na exclusão de parcela dedutível da provisão para o
IRPJ, razão pela qual deve ser julgado improcedente o lançamento fiscal
materializado na infração 02 do Auto de Infração aqui combatido.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
33. Por fim, requer a Recorrente que seja afastada a incidência dos juros moratórios
sobre a multa de ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a legislação atualmente em vigor não autoriza a
exigência de juros sobre multa.
[...]
36. Diante de tudo quanto exposto, a Recorrente pugna pela reforma do Acórdão no 15-
47.362, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR, a fim de que este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais digne-se em julgar:
a) julgar improcedente a cobrança do crédito tributário objeto da presente autuação
fiscal, tendo em vista a comprovação de que os valores lançados na conta “Receitas
Futuras” não foram efetivamente recebidos pela Recorrente, assim como a constatação
de que não restou configurada a exclusão de parcela dedutível da provisão para o IRPJ;
b) por fim, afastar a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício, na forma da
jurisprudência do CARF;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
1. DA AÇÃO FISCAL
1.1.
Da Omissão de Receitas – Resultado de Exercícios Futuros
Como relatado, informa o Termo de Verificação Fiscal, que acompanha o
lançamento, que a contribuinte exerce, como atividade principal, construção de edifícios, e
mantém grupo de contas 230101 - "Receitas Futuras" e 230201 - "Custos de Exercícios Futuros",
para controlar os contratos de vendas de imóveis e seus respectivos custos, a fim de apropriá-los à
medida do recebimento das parcelas, nas vendas a prazo. Contudo, relata a Autoridade Fiscal, que
embora estejam com as obras vendidas, concluídas e vendidas, as referidas contas mantêm saldos
que não foram movimentados em 2008, razão pela qual apontou um saldo de R$ 226.392,90, após
dedução de custos.
A contribuinte, em resposta à intimação fiscal, admitiu não possuir controle dos
saldos das contas citadas acima, e alegou tratar-se de resíduos contratuais, embora não tenha
demonstrado ou mesmo comprovado.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

1.2.
Do Pis/Pasep e da Cofins
A contribuinte adotou o Lucro Real Anual como forma de tributação, a apurou
prejuízo fiscal no ano-calendário de 2008, mas apresentou os Dacon de outubro e dezembro de
2008 com Pis/Pasep e Cofins calculados no regime cumulativo. Nas DCTFs do período os débitos
destas contribuições foram apurados somente em relação à SCP, no regime cumulativo, situação
que não se verificou na análise da escrita fiscal. Nas DCTFs não foram declarados Pis/Pasep e
Cofins no regime não cumulativo, e, na auditoria da referidas contribuições foram detectadas
irregularidades relacionadas a apropriação de créditos de aquisições não permitidos pela legislação
de regência.
1.3.
Da exclusão Indevida no Lalur
O Livro de Apuração do Lucro Real apresentado pela fiscalizada demonstra uma
exclusão, em 31/12/2008, intitulada “Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis”, no
valor de R$ 42.125,16. Ocorre que esta exclusão refere-se a lançamentos feitos a crédito na conta
de 13° salário, conta contábil 5.1.2.01.04-5, no mês de julho de 2008. Constituindo-se, portanto,
de parcela dedutível, não cabendo a exclusão efetuada.
1.4.
Dos Lançamentos
As irregularidades apontadas acima resultaram em autos de infração em relação às
(i) glosas de créditos de Pis/Pasep e Cofins, (ii) glosa da exclusão indevida do Lucro Real e da
Base de Cálculo Negativa da CSLL, e (iii) tributação dos saldos de receitas de exercícios futuros,
para exigência de IRPJ e reflexos a título de CSLL, Pis/Pasep e Confins.
2. DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte impugnou os lançamentos e alegou que, salvo em relação aos
créditos decorrentes do Edifício Residencial Leiria, Edifício Mansão Helena Barroca e Edifício
Mansão do Liz, que foram recebidas, mas não controladas e, por consequência, tributadas, as
demais receitas não foram auferidas em momento posterior em virtude dos contratos não estarem
liquidados. Afirmou que foram observados os critérios dispostos na Instrução Normativa (IN) SRF
no 84, de 1979, e aduziu que somente pode ser considerada a receita quando efetivamente
recebida, pelo regime de caixa e, no caso presente, o encontro entre os créditos cuja realização não
ocorreu e os custos dos exercícios futuros, tem-se que o lucro diferido restou apurado em (-) R$
4.173,80, ou seja, negativo. Diz, ainda, que tais “futuras receitas” não podem ser tributadas, diante
do quanto dispõe o art. 32 da Lei no 11.051/2004, pelo qual “os resultados positivos ou negativos
incorridos nas operações realizadas em mercados de liquidação futura, inclusive os sujeitos a
ajustes de posições, serão reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou
encerramento da posição”, no que tange ao IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep.
Com relação à exclusão efetuada no Lalur, no valor de R$ 42.125,16, afirmou que a
autuação não tem fundamento, pois teve como finalidade o efeito contábil de estorno para cancelar
o lançamento efetuado na competência de Maio de 2008 como débito, conforme se infere do
Balancete Contábil Sintético anexo (doc. 03), de Maio de 2008, configurando-se como reversão de
provisão, não sendo procedente a afirmação de exclusão de parcela dedutível da provisão para o
IRPJ.

Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

3. DO ACÓRDÃO DA DRJ
3.1.
Resultado de Exercícios Futuros – Omissão de Receitas
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, sustentando que a contribuinte adotou o
Lucro Real Anual como forma de tributação e não optou pelo Regime Tributário de Transição
(RTT), previsto na Lei no 11.941, de 2009, sujeitando-se, portanto, às regras introduzidas por esta
lei e pela Lei no 11.638, de 2007. Nesse contexto, o entendimento a ser observado é o da Solução
de Divergência Cosit no 7, de 2013, segundo a qual:
O regime de tributação instituído pelos arts. 27 a 29 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, é
aplicável às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de compra e venda, loteamento,
incorporação e construção de imóveis, ainda que não tenham efetuado a opção pelo
Regime Tributário de Transição - RTT de que trata a Lei n° 11.941, de 2009. Os valores
antes registrados em conta de resultados de exercícios futuros devem ser contabilizados
em conta do passivo não-circulante representativa de receita diferida.
[grifei]
Com relação às alegações da contribuinte sobre a existência de ações judiciais de
cobrança, para justificar vendas não recebidas, concluiu a DRJ carecerem de fundamento e
insuficientes para justificar a existência de saldos em “resultado de exercícios futuros”.
A decisão a quo também entendeu pela inaplicabilidade do art. 32 da Lei n° 11.051,
de 2004, invocado pela então impugnante, pois tal dispositivo trata de operações de liquidação em
mercado futuro, que não guarda nenhuma relação com a matéria em discussão. O colegiado baixo
entendeu que adoção do regime de caixa não se aplica para as receitas das transações imobiliárias.
3.2.
Da Exclusão do Lalur – 13o Salário
A DRJ concluiu que a contribuinte não obteve êxito em comprovar a exclusão
efetuada no Lalur, uma vez que (i) os registros constantes do Balancete Sintético (fls. 443/601) e
do Razão (fls. 602 e 1,733) são insuficientes para elucidar a natureza ou a origem do registro
contábil efetuado e (ii) não há identificação do(s) empregado(s) cuja provisão tenha sido realizada
equivocamente.
4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
4.1.
Resultado de Exercícios Futuros – Omissão de Receitas
Em seu recurso, , a contribuinte repete as alegações trazidas com a impugnação e
diz que, com relação à tributação do saldo das contas de “resultado de exercícios futuros”, a DRJ
se restringiu à análise das contas das ações judiciais relativas aos contratos de promessa de compra
e venda, desprezando os demais documentos comprobatórios do inadimplemento dos contratos
não liquidados e, portanto não sujeitos à tributação. Afirma, ainda, que (i) os Decreto-Lei no.
1.598, de 1977 e Decreto no 3.000, de 1999, dispõem que para fins de apuração do lucro real em
razão das vendas de imóveis a prazo ou em prestações, deve-se considerar as receitas efetivamente
recebidas dentro daquele período de apuração, não servindo para tais fins os valores
contabilizados na conta “Receitas Futuras” que deixaram de ser percebidos pelo contribuinte, e (ii)
o disposto no art. 32 da Lei no 11.051/2004, segundo o qual “os resultados positivos ou negativos
incorridos nas operações realizadas em mercados de liquidação futura, inclusive os sujeitos a
ajustes de posições, serão reconhecidos por ocasião da liquidação do contrato, cessão ou
encerramento da posição”, no que tange ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, trata do regime de caixa
e aplica-se ao caso presente.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

A razão não está com a recorrente. De se ver.
Para melhor compreensão da matéria, os artigos do RIR/99, vigente por ocasião dos
fatos, que regem as hipóteses de Compra e Venda, Loteamento, Incorporação e Construção de
Imóveis são os transcritos a seguir (grifos acrescidos):
Art. 410. O contribuinte que comprar imóvel para venda ou promover empreendimento de
desmembramento ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária ou construção de
prédio destinado à venda, deverá, para efeito de determinar o lucro real, manter, com
observância das normas seguintes, registro permanente de estoques para determinar o
custo dos imóveis vendidos (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 27):
I – o custo dos imóveis vendidos compreenderá:
a) o custo de aquisição de terrenos ou prédios, inclusive os tributos devidos na aquisição e
as despesas de legalização; e
b) os custos diretos (art. 290) de estudo, planejamento, legalização e execução dos planos
ou projetos de desmembramento, loteamento, incorporação, construção e quaisquer obras
ou melhoramentos;
II – no caso de empreendimento que compreenda duas ou mais unidades a serem vendidas
separadamente, o registro de estoque deve discriminar o custo de cada unidade distinta.
Apuração do Lucro Bruto
Art. 411. O lucro bruto na venda de cada unidade será apurado e reconhecido quando
contratada a venda, ainda que mediante instrumento de promessa, ou quando
implementada a condição suspensiva a que estiver sujeita a venda (Decreto-Lei n o 1.598,
de 1977, art. 27, § 1o ).
Venda antes do Término do Empreendimento
Art. 412. Se a venda for contratada antes de completado o empreendimento, o
contribuinte poderá computar no custo do imóvel vendido, além dos custos pagos,
incorridos ou contratados, os orçados para a conclusão das obras ou melhoramentos a que
estiver contratualmente obrigado a realizar (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 28).
§ 1o O custo orçado será baseado nos custos usuais no tipo de empreendimento
imobiliário (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 28, § 1o ).
§ 2o Se a execução das obras ou melhoramentos a que se obrigou o contribuinte se
estender além do período de apuração da venda e o custo efetivamente realizado for
inferior, em mais de quinze por cento, ao custo orçado computado na determinação do
lucro bruto, o contribuinte ficará obrigado a pagar juros de mora sobre o valor do imposto
postergado pela dedução de custo orçado excedente ao realizado, observado o disposto no
art. 874, quando for o caso (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 28, § 2o ).
§ 3o A atualização e os juros de mora de que trata o parágrafo anterior deverão ser pagos
juntamente com o imposto incidente no período de apuração em que tiver terminado a
execução das obras ou melhoramentos (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 28, § 3o ).
Venda a Prazo ou em Prestações
Art. 413. Na venda a prazo, ou em prestações, com pagamento após o término do ano-
calendário da venda, o lucro bruto poderá, para efeito de determinação do lucro real, ser
reconhecido nas contas de resultado de cada período de apuração proporcionalmente à
receita da venda recebida, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 29):
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

I – o lucro bruto será registrado em conta específica de resultados de exercícios futuros,
para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do imóvel, inclusive o orçado
(art. 412), se for o caso;
II – por ocasião da venda será determinada a relação entre o lucro bruto e a receita bruta
de venda e, em cada período de apuração, será transferida para as contas de resultado
parte do lucro bruto proporcional à receita recebida no mesmo período;
III – a atualização monetária do orçamento e a diferença posteriormente apurada, entre
custo orçado e efetivo, deverão ser transferidas para a conta específica de resultados de
exercícios futuros, com o consequente reajustamento da relação entre o lucro bruto e a
receita bruta de venda, de que trata o inciso II, levando-se à conta de resultados a
diferença de custo correspondente à parte do preço de venda já recebido;
IV – se o custo efetivo foi inferior, em mais de quinze por cento, ao custo orçado, aplicar-
se-á o disposto no § 2 o do art. 412.
§ 1o Se a venda for contratada com juros, estes deverão ser apropriados nos resultados dos
períodos de apuração a que competirem (Decreto-Lei n o 1.598, de 1977, art. 29, § 1 o).
§ 2o A pessoa jurídica poderá registrar como variação monetária passiva as atualizações
monetárias do custo contratado e do custo orçado, desde que o critério seja aplicado
uniformemente (Decreto-Lei no 2.429, de 14 de abril de 1988, art. 10).
Venda com Atualização Monetária
Art. 414. Na venda contratada com cláusula de atualização monetária do saldo credor do
preço, a contrapartida da atualização, nas condições estipuladas no contrato, da receita de
vendas a receber será computada, no resultado do período de apuração, como variação
monetária (art. 375), pelo valor que exceder a atualização, segundo os mesmos critérios,
do saldo do lucro bruto registrado na conta de resultados de exercícios futuros de que trata
o inciso I do artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 29, § 2o , e Lei no 9.069,
de 29 de junho de 1995, art. 28).
Como se depreende, o art. 411 do RIR/99 determina que o lucro bruto na venda de
cada unidade será apurado e reconhecido quando do contrato, ainda que mediante instrumento de
promessa, ou quando implementada a condição suspensiva a que estiver sujeito o negócio.
Na esteira desse raciocínio, a possibilidade de diferimento do resultado nas
vendas a prazo de unidades imobiliárias depende do pleno atendimento aos requisitos
estabelecidos no art. 413, do RIR/1999, regulamentado pelas Instruções Normativas n.
84/1979, 23/1983 e 67/1988, que tratam da matéria. Do contrário, a tributação deve se dar pelo
regime de competência, reconhecendo-se o lucro bruto, de cada unidade, por ocasião do contrato,
ainda que mediante instrumento de promessa, ou quando implementada a condição suspensiva a
que estiver sujeito o negócio (art. 411 do RIR/99).
No caso em tela, a própria Recorrente reconheceu não possuir controle dos registros
nas contas de “resultado de exercícios futuros, não provando ter atendido às normas dos arts. 410 e
413, do RIR/1999, e das Instruções Normativas n. 84/1979, 23/1983 e 67/1988, para fazer jus à
tributação do lucro proporcionalmente ao recebimento das vendas a prazo, de modo que é
irrelevante para o julgamento o fato de existirem unidades imobiliárias vendidas, concluídas,
entregues e não quitadas, em razão do inadimplemento por parte dos compradores. Logo,
prescindem de análise os documentos juntados pela contribuinte com o intento de comprovar a
inadimplemento do pagamento das parcelas dos imóveis vendidos.
Como o sujeito passivo fez a opção pelo Lucro Real Anual, conforme demonstrado
na DIPJ (o que atesta que sua contabilidade, em tese, existia e seguia as normas de regência), a
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

omissão de receitas constatada deve ser tributada na forma por ele eleita, conforme dispõe o artigo
288 do RIR:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
Assim, considerando que a recorrente não comprovou ter oferecido à tributação o
saldo das contas de relativas “resultados de exercícios futuros”, devem ser mantidos incólumes os
lançamentos de IRPJ e tributos reflexos.
Com esses fundamentos, de fato e de direito, rejeito as alegações da recorrente.
4.2.
Exclusão no Lalur – Reversão de Provisão 13o Salário
No tocante à exclusão no Lalur de 31/12/2008, no valor de R$ 42.125,16, a
contribuinte afirma que foi realizada para efeito de estorno contábil, com o fim de reverter
provisão contabilizada em maio de 2008. Para comprovar o alegado, a recorrente juntou aos autos
o Razão Analítico Razão Analítico correspondente ao período de 01/05/2008 a 31/07/2008 (doc.
03), para o fim de demonstrar a origem do registro contábil.
O registro contábil a débito da conta 5.1.2.01.04-5 – 13o Salário, no mês de maio de
2008, de fato ocorreu. Não obstante, no mês de julho de 2008, o mesmo Razão Analítico
apresentado pela recorrente demonstra lançamento a crédito da mesma conta, zerando o saldo da
provisão:

Como se depreende, com o lançamento de ajuste efetuado no dia 1/7/2008, a conta
de Provisão para 13o Salário foi zerada.
De tal sorte, ao realizar a exclusão no Lalur do valor de R$ 42.125,16, para fins de
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, sob o argumento de se tratar de reversão
de provisão não dedutível, a recorrente reduziu indevidamente o resultado fiscal do período (ano-
calendário 2008).
Ademais, Lalur tem a função de (i) apurar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a
partir do resultado líquido do período ajustado com adições e exclusões (Parte A), e (ii) controlar
valores que devam influenciar a determinação do Lucro Real e a Base de Cálculo da CSLL de
períodos-base futuros. Em outras palavras, o Lalur é um livro extracontábil, por meio do qual é
registrada a escrituração fiscal e não pode ser utilizado para correção de lançamentos contábeis.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Apenas para argumentar, ainda que a recorrente tivesse razão, o que não é o caso,
os ajustes de lançamentos contábeis de períodos anteriores, segundo as normas contábeis, devem
ser lançados em uma conta do Patrimônio Líquido, denominada “Ajustes de Exercícios
Anteriores, com a descrição do erro cometido, partindo-se do pressuposto de que a escrituração
contábil é a fonte de informações para a apuração do lucro ou prejuízo fiscal, qualquer erro no
registro de um fato, via de regra, poderá provocar o aumento ou diminuição do imposto devido em
determinado exercício.
De acordo com a Lei da S/A (Lei 6.404/1976), o lucro líquido do exercício não
deve estar influenciado por efeitos que pertençam a exercícios anteriores, ou seja, deverão transitar
pelo balanço de resultados somente os valores que competem ao respectivo período.
A retificação de erros de exercícios anteriores poderá afetar, também, o lucro
líquido do exercício. Nesse caso, o valor correspondente a retificação será lançado, conforme o
caso, a débito ou a crédito da conta de "Lucros ou Prejuízos Acumulados".
Via de regra, os erros cometidos com contas patrimoniais, tais como inversão de
lançamento, contrapartida a débito em conta indevida ou contrapartida a crédito em conta
indevida, não têm influência na determinação do lucro e, por inferência, no resultado tributável do
exercício.
O reflexo na determinação do resultado do exercício, geralmente, só ocorre quando
a contrapartida das contas patrimoniais transitar pelo balanço de resultados e, consequentemente,
se traduzem em aumento, redução ou postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL.
Se os erros que provocaram a redução indevida do resultado forem detectados após
o encerramento do balanço, não sendo mais possível o estorno ou retificação dos lançamentos
efetuados, o procedimento contábil a ser seguido pela empresa será o seguinte:
a) lançamento de ajuste a crédito da conta "Ajustes de Exercícios Anteriores";
b) transferência do valor do ajuste da conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" para
a conta "Lucros ou Prejuízos Acumulados";
c) contabilizar a parcela correspondente ao Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre o ajuste, se for o caso.
Diante do exposto, deve ser mantida a glosa da exclusão no Lalur do valor de R$
42.125,16.
4.3.
Dos lançamentos Reflexos
No que tange à CSLL, a decisão da DRJ não merece reparos.
O art. 57 da Lei n° 8.981/1995, com a nova redação dada pelo art. 10 da Lei n°
9.065, de 1995, determina que aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Por seu turno, a Lei Complementar n. 70, de 1991, determina no artigo 2° que
Pis/Pasep incide sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-002.977 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721343/2012-23

Ainda em relação ao Pis/Pasep, o inciso I, do art. 2°, da Lei n. 9.715,de 1998,
determina que a contribuição será apurada mensalmente pelas pessoas jurídicas de direito privado
e as que lhes são equiparadas pela legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas
e as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês, e o artigo
3o determina que se considera faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do
imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos
serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.
Com o advento da Lei n. 9.718, de 1998, conforme disposto nos artigos 2° e 3°, o
campo de incidência do Pis/Pasep e da Cofins foi ampliado, de forma que tais contribuições
passassem a incidir sobre a totalidade da receitas auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade
por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
De se notar que a Lei n. 9.718, de 1998, ao cuidar da definição da base de cálculo
dessas contribuições, dispôs de forma exaustiva sobre as exclusões de receitas para fins de sua
determinação, assim como em relação à hipótese em que é admitido o diferimento.
Como vimos, o contribuinte apresentou a Declaração de Pessoa Jurídica com base
no Lucro Real, e, portanto, as receitas auferidas devem ser tributadas pelo regime de competência.
4.4.
Dos Juros de Mora Sobre Multa de Ofício
A Recorrente insurge-se contra a incidência dos juros moratórios sobre a multa de
ofício, uma vez que, no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, a legislação atualmente em vigor não autoriza a exigência de juros sobre multa.
Acerca desta matéria, foi editada a Súmula Vinculante CARF no 108:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Logo, não há como dar razão à recorrente.
5. CONCLUSÃO
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 1920
DF CARF MF
Original